Tribunal: TJPA
Processo: 0804229-08.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0804229-08.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

SUSCITADO: CÉSAR AUGUSTO PUTY PAIVA RODRIGUES, JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO, CLAUDIO HERNANDES SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

A
GRAVO INTERNO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO, ANTE A PERDA DE SEU OBJETO. AFASTADO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DE OBJETO DO CONFLITO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1. A prolação de sentença nos autos do processo que deu origem a conflito de competência configura a perda de objeto do incidente. Ausentes as hipóteses previstas no art. 66 do Código de Processo Civil, não deve ser admitido o conflito de competência.

2. Agravo Interno conhecido, porém, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno nº
0804229-08.2020.8.14.0000
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face de decisão monocrática
de ID. 7410253
, proferida nos autos do
CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº
0804229-08.2020.8.14.0000,
no qual figura como suscitante
ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
que, não conheceu do incidente ante a perda de seu objeto.

Em síntese do que consta nos autos, a demanda principal trata-se de Ação de Tutela Cautelar requerida em Caráter Antecedente, movida por ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI, em face da FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ – FCP, discutindo cobranças e penalidades aplicadas em razão de um contrato firmado entre as partes.

A demanda inicialmente foi distribuída ao juízo 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, o qual julgou-se incompetente, por entender que a FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ – FCP, por se tratar de pessoa jurídica de direito público integrante no polo passivo da lide, atrairia competência das Varas de Fazenda.

Redistribuídos os autos ao juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, este também se declarou incompetente para conhecer da ação, por considerar que o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, e que não se enquadra nas exceções previstas no art. 2º, §1º, da Lei 12.153/2009, determinando sua redistribuição ao Juizado da Fazenda Pública.

Novamente redistribuída a ação, os autos foram remetidos para a 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, a qual o Exmo. Juiz igualmente se declarou incompetente para processar e julgar o feito, fundamentando sua decisão na exceção prevista no art. 2º, §1º, da Lei 12.153/2009. Por fim, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

O incidente interposto visa a declaração de qual juízo detém a competência para processamento e julgamento da ação principal, bem como, o sobre a validade dos atos já praticados.

Em decisão monocrática, não conheci do conflito suscitado por perda de objeto, considerando ter sido extinto objeto do conflito, uma vez que a Ação Cautelar foi julgada sem resolução de mérito.

Face a decisão, o autor interpôs o presente Agravo Interno, visando a reconsideração da decisão.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Pr
esentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Em consulta realizada ao Sistema judicial PJE, verifica-se que o juízo monocrático, sentenciou a ação principal nº
0819758-71.2019.8.14.0301
, em 06/04/2020, julgando sem resolução de mérito a
Ação de Tutela Cautelar requerida em Caráter Antecedente.

Destaca-se, inclusive, Certidão de Trânsito em Julgado lavrada sob o ID. 44514469 - Pág. 1 nos referidos autos.

Assim, tendo sido julgada a ação principal, resta prejudicada qualquer análise quanto ao presente Conflito de Competência, devendo a questão ser apreciada em recurso apropriado.

Sobre a questão, confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DE OBJETO DO CONFLITO. 1. O proferimento de sentença nos autos do processo que deu origem a conflito de competência configura a perda de objeto do incidente. Ausentes as hipóteses previstas no art. 66 do Código de Processo Civil, não deve ser admitido o conflito de competência. 2. Conflito de competência não admitido.

(TJ-DF 07280485820208070000 DF 0728048- 58.2020.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 3ª. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO.

1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda do objeto, quando foi proferida sentença no processo que deu ensejo ao incidente.

2. Conflito de competência prejudicado.

(Acórdão nº 919905, 20150020300918CCP, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: ARNOLDO CAMANHO 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2016, Publicado no DJE: 18/02/2016)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DE OBJETO DO CONFLITO. 1. A prolação de sentença nos autos do processo que deu origem a conflito de competência configura a perda de objeto do incidente. Ausentes as hipóteses previstas no art. 66 do Código de Processo Civil, não deve ser admitido o conflito de competência. 2. Conflito de competência não admitido.

(TJ-DF 07063251720198070000 DF 0706325-17.2019.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 10/06/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 26/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, havendo perda de objeto, não há como prosperar o incidente suscitado, sendo forçoso o desprovimento do agravo interposto.

ANTE O EXPOSTO
, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/10/2023